Tribunal: TJPA
Processo: 0005202-78.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005202-78.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SEGUROS SAUDE SA

APELADO: HUMBERTO FARIAS UCHOA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005202-78.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

ADVOGADO: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI – OAB/PA 19.254-A

APELANTE: UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: JOSÉ MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO – OAB/PA 14.782

APELADO: HUMBERTO FARIAS UCHOA

ADVOGADO: HILDEBERG RUBENSON BARBOSA – OAB/PA 18.974

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Danos morais caracterizado ante a demora injustificada na autorização do procedimento médico;

2. Danos morais fixados (R$-10.000,00) em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

3. Os juros de mora incidem a partir da citação no caso de responsabilidade contratual;

4. No caso concreto não se aplica o
§ 1º do art. 11 da Lei nº 1.060/1950 (revogado pelo Lei nº 13.105/15 - CPC);

5.Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9° Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
HUMBERTO FARIAS UCHOA
, que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada deferida e condenou os requeridos (apelantes) a reparar o dano moral sofrido pelo autor (apelado) em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação devidamente corrigido.

DAS RAZÕES RECURSAIS DA UNIMED SEGUROS (ID. 8594703)

Em suas razões recursais postula a reforma da sentença impugnada tendo em vista a inexistência de dano moral ou a redução do valor da indenização fixada e incidência dos juros de mora a partir da fixação do valor dos danos morais e não a partir da citação, bem como a condenação em honorários advocatícios seja fixada em 10% ou 15% sobre o valor da condenação.

DAS RAZÕES RECURSAIS DA UNIMED DE BELÉM (ID. 8594704)

Postula em suas razões recursais de ID. 8594704 a reforma da sentença tão somente para que seja reconhecido a inexistência de dano moral.

Devidamente intimada a parte recorrida a se manifestar sobre as apelações, apresentou contrarrazões requerendo o improvimento dos recursos (ID.8594706).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se o caso concreto em definir a existência ou não de dano moral e se o valor fixado é razoável, bem como a incidência dos juros de mora e a fixação dos honorários advocatícios.

Analisando os autos, resta incontroverso que o apelado é detentor do plano de saúde Unimed, tipo de contrato empresarial e já havia cumprido todas as carências.

A condenação por danos morais teve por fundamento justamente a mora das partes demandadas, ora apelantes, em custear o tratamento médico de Estimulação Medular por Rádio Frequência, requisitado pelo médico Scylla Lage da S. Neto, em 21/12/2010, e, que só foi efetivamente autorizado em 10/06/2011, mesmo tendo sido concedida a antecipação dos efeitos da tutela para a realização do tratamento em 04/04/2011.

Alegam os recorrentes a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a
demora injustificada na autorização do procedimento médico
causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, deixando o
apelado sem o devido tratamento, havendo demora excessiva na autorização do plano de saúde, o que agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontrava, configurando danos morais e não mero dissabor.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer ao lesado e tal importância, a despeito de causar aos apelantes certo gravame, é por eles bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do plano de saúde dos recorrentes.

No que diz respeito à incidência dos juros de mora de 1% ao mês, deve incidir a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual, vez que houve negativa injustificada na autorização do procedimento médico, havendo violação a uma norma contratual em que o contratante teve que recorrer ao Poder Judiciário pleiteando o reconhecimento do descumprimento dessa cláusula contratual.

Por fim com relação a fixação dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento), não merece reforma.

A sentença foi proferida em 09 de novembro de 2015.

Segundo o § 1º do art. 11 da Lei nº 1.060/1950 (revogado pelo Lei nº 13.105/15 - CPC), os honorários do advogado serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o líquido apurado na
execução da sentença.

No caso concreto, não se trata de execução de sentença, mas fixação de honorários em processo de conhecimento, não se aplicando o § 1º do Art. 11 da Lei nº 1.060/1950, em vigor a época da prolação da sentença.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença apelada, nos termos e comandos da fundamentação, deixando de majorar os honorários de sucumbência por terem sido fixados no teto do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 21/08/2023